Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLENTAR DISTRITAL N. 943/2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC EM SUBSTITUÇÃO AO INPC. PARCELAS VINCENDAS. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. PARCELAS ANTERIORES. OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 17, II, E 128, II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
1. Se a norma inserta na Lei Complementar n. 943/2018, que alterou o índice de atualização dos débitos parcelados junto ao Distrito Federal, substituindo o INPC pela taxa SELIC, e restringiu a aplicação respectiva às parcelas vincendas a partir da edição da lei, gerou perdas significativas de receitas ao Ente Estatal e distorções financeiras outras, decorrentes do recálculo do saldo devedor sob a nova regra, sem o necessário ajuste orçamentário-financeiro e dispensando tratamento desigual aos contribuintes, há que se reconhecer a inconstitucionalidade apontada pelo autor e afastar a intepretação normativa que produziu tais incongruências.
2. Julgou-se procedente o pedido. Declarada a inconstitucionalidade parcial da norma, sem redução de texto.